Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-35.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001428-35.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADILSON FRIEDRICH - CPF: 026.093.739-88 (RECORRENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Recurso No
: 1001428-35.2024.8.11.0015.

O
rigem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP.

R
ecorrente(s)
: ADILSON FRIEDRICH.

R
ecorrida(s)
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AOS ÍNDICES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo e despesas decorrentes, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a esse título, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

A sentença, também, condenou o autor e seus advogados ao pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81 do CPC, facultando-se a compensação nos termos do artigo 368 do Código Civil.

O recorrente sustenta que houve mero erro material na petição inicial, sem intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada diante da alegação de erro material na petição inicial; (ii) determinar se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença devem ser adequados à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, sendo insuficiente a mera existência de erro material para sua caracterização. No caso, o recorrente demonstrou que a inconsistência na petição inicial decorreu de falha no preenchimento do pedido, sem intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, afastando-se, portanto, a aplicação do artigo 80, II, do CPC.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta dolosa da parte, não sendo suficiente a mera ocorrência de erro material na petição inicial.

A correção monetária de condenações civis deve observar o IPCA como índice de atualização, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme previsão do Código Civil alterado pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, 81 e § 1o; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 268380321, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

a título de
danos morais,
corrigidos pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da data da citação (05/02/2024) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda,
condenou
o autor e seus advogados, Dra. Ismaili de Oliveira Donassan e Dr. Ivan Carlos Danassan, ao pagamento de multa por
litigância de má-fé,
fixada em 9% sobre o valor corrigido da causa em razão do art. 80, inciso II e III c.c. art. 81 e §1o, ambos do CPC. Facultando-se às partes procederem à compensação prevista no art. 368, do Código Civil, na fase de Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que reconhece um erro material da petição inicial, ocasionado por parte da estagiária responsável pelo peticionamento, uma vez que se utilizou de uma petição modelo para as demais ações, realizando tão somente a alteração das partes autoras.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 268380361), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT – Rio de Janeiro/RJ, que implicou em gastos extraordinários. Assim, requer o ressarcimento de R$ 496,80, referente a uma diária extra de locação no Airbnb, além da reparação moral.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigidos pelo INPC a partir da data da decisão (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da data da citação (05/02/2024), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda,
condenou
o autor e seus advogados, Dra. Ismaili de Oliveira Donassan e Dr. Ivan Carlos Donassan, ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
fixada em 9% sobre o valor corrigido da causa, em razão do art. 80, inciso II e III c.c. art. 81 e §1o, ambos do CPC. Facultando-se às partes a compensação prevista no art. 368, do Código Civil, na fase de Cumprimento de Sentença.

Inconformado com a decisão, o recorrente sustenta ausência de litigância de má-fé, por haver tão somente um erro material na petição inicial.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente e seus advogados
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática
dolosa
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé.
(STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)
.

Em exame dos autos,
observa-se que o caso em apreço não se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC
, pois não se vislumbra que a parte reclamante tenha usado de má-fé e alterado a verdade dos fatos.

Isso porque a parte reclamante se justificou alegando que houve erro material na petição inicial, pois o valor do dano material, que seria dividido entre as partes, ou permaneceria para apenas uma delas, foi inserido equivocadamente de forma integral.

Por tais razões, não se verifica a prática de litigância de má-fé, devendo a condenação a esse título ser excluída.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, devem ser corrigidos.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
afastar

a condenação em multa por litigância de má-fé, mantendo no mais a sentença do juízo
a quo
.

Determino, ainda,
de ofício
, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025